Tribunal: TJDFT
Processo: 0751757-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido por esta Turma Recursal que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento a recurso inominado interposto pelo embargante. Em suas razões, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão. Para tanto, defende que a decisão embargada deixou de considerar a evidente ilegitimidade passiva da parte.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer omissão no julgado, que decidiu expressamente sobre a matéria declinada pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
V. Com efeito, o Acórdão embargado expressamente analisou: “IV. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar. Isso porque, não obstante a alegação de que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que a parte agravante pretende é rediscutir a questão da sua inclusão no polo passivo deferida na origem em decisão proferida no dia 13/01/2023, e também abordada em decisão posterior proferida no dia 09/06/2023. Assim, em que pese o artigo 854 §3o do CPC elencar as matérias passíveis de alegação quando da penhora em dinheiro, o que se constata é que a parte agravante pretende rediscutir matéria preclusa, eis que na ocasião daquelas decisões a parte não se insurgiu quanto à sua inclusão no polo passivo da demanda após reconhecimento da existência de grupo econômico”.
VI. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.